Tribunal: STF
Processo: RE 82260
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
IMÓVEL FINANCIADO (IPESP). IMPENHORABILIDADE.
SÃO IMPENHORAVEIS OS DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.